Tribunal: CARF
Processo: 10730.005442/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.005442/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.260 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO
DIREITO.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo pago indevidamente
ou de compensar o crédito decorrente desse pagamento indevido extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos contados da data do pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.005442/2010-31
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.260 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005442/2010-31

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de Pedido de Restituição de suposto pagamento a maior de PIS/Pasep, referente
a recolhimentos efetuados de 1996 a 1999, no montante de R$ 4.747.223,57 (fl. 2 - a
numeração de referência é sempre a da versão digital do processo), tendo o interessado
justificado seu pleito nos seguintes termos:
PIS/PASEP - valores recolhidos indevidamente, em virtude de interpretação e
aplicação de critérios de fato e/ou de direito (jurídicos), considerando o art. 15
da MP n° 1.212/95 e suas reedições e art. 18 da Lei Federal n° 9.715/98 que
foram declarados inconstitucionais pela Egrégia Suprema Corte, através RE n°
232.896-3/PA (STF, Rel. Min. Carlos Velloso, 02.08.1999), tendo mais
recentemente sido suspensa sua execução pela Resolução do Senado Federal n°
10/2005, in verbis: “Art. 1° É suspensa a execução da disposição inscrita no
art. 15 da Medida Provisória Federal n° 1.212, de 28 de novembro de 1995 -
“aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de outubro de
1995” - e de igual disposição constante das medidas provisórias reeditadas e
do art. 18 da Lei Federal n° 9.715, de 25 de novembro de 1998, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário n° 232.896-3 - Pará.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói indeferiu o pleito do contribuinte
(fls. 125/128), observando, de início, que a Resolução do Senado Federal n° 10, de
2005, suprimiu parte do texto do art. 15 da Medida Provisória n° 1.212, de 28 de
novembro de 1995, e suas reedições, bem como do art. 18 da Lei n° 9.715, de 25 de
novembro de 1998, impossibilitando a aplicação retroativa desses diplomas legais, o
que, considerando o prazo nonagesimal previsto na Constituição Federal, permitiria o
recálculo dos valores devidos de Pasep com base na legislação anterior apenas em
relação aos períodos de apuração de janeiro e fevereiro de 1996 (para outubro,
novembro e dezembro de 2005 não houve recolhimentos, conforme planilha de fls.
79/81). A partir disso, concluiu que o direito do contribuinte estava extinto porque o
prazo para solicitar a restituição de valores recolhidos indevidamente é de cinco anos
contados a partir da extinção do crédito tributário, nos termos do Ato Declaratório SRF
n° 96, de 1999, em consonância com os arts. 165 e 168, da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional, levando em conta ainda o disposto no art.
3° da Lei Complementar n° 118, de 9 de fevereiro de 2005.
Cientificado do despacho decisório em 08/09/2010 (fl. 131), o contribuinte apresentou,
em 21/09/2010, manifestação de inconformidade (fls. 132/146), na qual alega que:
• o art. 15 da Medida Provisória n° 1.212, de 1995, remetia a incidência do Pasep a
01/10/1995, contrariando os preceitos constitucionais da irretroatividade e do prazo
nonagesimal. Ao extinguir o critério da semestralidade, os Decretos-Leis n° 2.445, de
29 de junho de 1988, e n° 2.449, de 21 de julho de 1988, haviam criado nova forma de
tributação o que é inconstitucional. A inconstitucionalidade foi repetida quando das
reedições da Medida Provisória n° 1.212, de 1995. Tal inconstitucionalidade ficou
decidida no RE n° 232.896-3 PA e, assim reconhecida erga omnes, não havia lei
anterior para se restaurar, considerando o histórico da legislação;
o conteúdo decidido pelo Supremo Tribunal Federal, solidificou-se com a publicação da
Resolução do Senado Federal n° 10, de 8 de junho de 2005, estendendo os efeitos erga
omnes, tornando sem efeito o art. 15 da Medida Provisória n° 1.212, de 1995, e de todas
as suas reedições, e o art. 18 da Lei n°9.715, de 1998;
a demonstração do valor do crédito já foi apresentada no processo administrativo;
o início do prazo para restituição de tributos sujeitos ao lançamento por homologação se
dá no dia em que ocorrer a homologação, seja ela expressa ou tácita. O crédito tributário
não pode ser extinto antes de ter existência e, para existir no mundo jurídico, ele não
prescinde do lançamento que é ato privativo da autoridade administrativa, nos termos do
art. 142 do CTN;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.260 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005442/2010-31

no caso em tela ocorreu a homologação tácita dos valores recolhidos, no prazo de cinco
anos contados do pagamento, já que não houve nenhum ato administrativo que
expressasse o intuito em analisar a regularidade do procedimento do contribuinte.
Assim, há a possibilidade de se postular a restituição dos valores devidos nos últimos
dez anos (a contar do protocolo de pleito administrativo), não tendo se operado a
prescrição ou a decadência do direito a essa restituição. Veja-se que nesse mesmo
sentido é a interpretação que se pode extrair do Ato Declaratório SRF n° 96, de 1999;
o art. 95, inciso I, do Decreto 4.524, de 2002, determina que o prazo para a constituição
de créditos do PIS/Pasep é de dez anos contados a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído. O fundamento desse
Decreto é a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, pois o PIS/Pasep tem natureza de
contribuição previdenciária. Ora se o prazo para a Fazenda Nacional constituir o crédito
das contribuições em destaque é de dez anos, o prazo para restituição do tributo pago
indevidamente, sob pena de ferir o princípio da isonomia, não pode ser menor. Registre-
se que as regras do CTN, nas quais se fundamentou o despacho decisório, sempre
ressalvam a aplicação como sendo de caráter genérico, ou seja, deixam claro que na
existência de legislação especial ela será aplicada em detrimento da regra geral;
como o impugnante não contestou a cobrança do Pasep judicialmente ou
administrativamente e tal exigência não foi julgada inconstitucional por ADIn, mas sim
teve suspensa a aplicação de sua legislação por Resolução do Senado Federal, o prazo
de dez anos para pleitear a restituição começa a correr a partir da data em que foi
promulgada a resolução. Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Assim, é incontroverso, até por
decisão administrativa definitiva de caráter normativo, que o termo inicial para cálculo
do prazo de decadência é a data da Resolução do Senado Federal n° 10, de 08/06/2005;
ainda que se aplicasse a regra do CTN, não se poderia analisar individualmente um
artigo ou outro, mas o conjunto de normativos, sob pena de ferir princípios
constitucionais e tributários, bem como o fundamento de toda a normatividade de nosso
direito positivo, qual seja, a segurança jurídica;
mesmo considerando a hipótese da RFB de que a matéria é regida pelo CTN, tratando-
se de lançamento por homologação, o pagamento antecipado extingue o crédito, porém
sob condição resolutória da homologação, na forma do disposto no art. 150, § 1°. E o
prazo de cinco anos determinado por esse artigo só começa a correr após os cinco anos
da homologação tácita, resultando em dez anos o direito de pleitear a restituição, como
determinam os arts. 165, inciso I, c/c 168, inciso I, do CTN;
em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Lei
Complementar n° 118, de 9 de fevereiro de 2005, não alcança os pagamentos efetuados
antes da sua vigência;
é óbvio que há danos irreparáveis ao contribuinte, que, ao invés do judiciário, escolheu
ingressar nas vias administrativas e, caso a RFB mantenha a decisão, isso implicaria
certidões negativas, uma vez que já utilizou o procedimento de compensação.
Ao final, o impugnante protesta por todos os meios de prova necessários à instrução da
causa, inclusive perícia sobre os pagamentos efetuados e o cálculo de sua atualização
monetária.

Em 12 de agosto de 2014, através do Acórdão n° 16-56.081, a 6a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo I/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 21 de maio
de 2014, e-folhas 177.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.260 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005442/2010-31

A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 29 de maio de 2014, e-
folhas 180, de e-folhas 181 à 191.
Foi alegado:
 Da tempestividade do pedido de restituição formulado:
o Termo a quo para a contagem do prazo de repetição -
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; e
o Definição do prazo para a repetição do indébito da contribuição
ao Pasep.
 Da repetição da parcela incontroversa;
 Da certeza e liquidez do pedido.
- CONCLUSÃO
Por todo exposto, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente
Recurso Voluntário, a fim de que esta egrégio Conselho reconheça o direito do Município de
Niterói à repetição dos valores pagos a maior de contribuição ao PASEP no período de 1995 e
1999. Caso não se dê provimento in totum ao presente Recurso, que se reconheça o direito
(incontroverso) do período de outubro de 1995 a fevereiro de 1996.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud - Relator
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 21 de maio
de 2014, e-folhas 177.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 29 de maio de 2014, e-
folhas 180.
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Da tempestividade do pedido de restituição formulado:
o Termo a quo para a contagem do prazo de repetição -
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; e
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.260 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005442/2010-31

o Definição do prazo para a repetição do indébito da contribuição
ao Pasep.
 Da repetição da parcela incontroversa;
 Da certeza e liquidez do pedido.
Passa-se à análise.
Trata-se de pedido de restituição pelo Município de Niterói, relativamente à
contribuição para o PASEP, no período de 1o de outubro de 1995 a 25 de fevereiro de 1999,
quando vigorava a MP n° 1.212/95, posteriormente convertida na Lei n° 9.715/98.
Fundamenta-se a pretensão no reconhecimento pelo E. Supremo Tribunal
Federal da inconstitucionalidade do art. 15, da MP n° 1.212, que previa a retroatividade de seus
efeitos, vindo, posteriormente, a ter suspensa sua eficácia pela Resolução do Senado Federal n°
10, de 2005.
- Da tempestividade do pedido de restituição formulado.
No que tange ao prazo conferido ao sujeito passivo para que requeira a
restituição de indébitos e proceda à declaração de compensação, em que pese os argumentos
trazidos pelo contribuinte, diga-se que esta questão está uniformizada no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, haja vista a edição do Ato Declaratório SRF n° 96, de 26 de novembro
de 1999, a cuja observância estão todos os seus servidores obrigados:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e
tendo em vista o teor do Parecer PGFN/CATn° 1.538, de 1999, declara:
I - o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na
hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória
ou em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de 5
(cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e
168, I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional).

- Da edição da Lei Complementar n.° 118/2005, em 09 de junho de 2005.
Em destaque o seu artigo 3o:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Suscitado o litígio, a matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal,
através do julgamento do Recurso Extraordinário n.° 566.621/RS, que reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da Lei Complementar n.° 118/05.
A ementa do acórdão do RE n.° 566.621/RS foi redigida nos seguintes termos:
DIREITO TRIBUTÁRIO - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
N°
118/2005
-
DESCABIMENTO
-
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
-
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.260 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005442/2010-31

NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DA
VACACIO
LEGIS
-
APLICAÇÃO
DO
PRAZO
REDUZIDO
PARA
REPETIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A
PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10
anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4°, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou
inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato
gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico
deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e
independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa
também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua
natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou
compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de
imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então
aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de
ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de
transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus
conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às
ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por
esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código
Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do
novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia.
Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em
contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4° segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3°, do CPC aos recursos
sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
Foi consignado o entendimento no sentido de que:
a) para os processos ajuizados após a entrada em vigor da Lei
Complementar n.° 118/2005, em 09 de junho de 2005, o prazo para
compensação/restituição do crédito tributário recolhido indevidamente
ou a maior é de 05 (cinco) anos contados do pagamento indevido;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.260 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005442/2010-31

b) de outro lado, para as ações de restituição ajuizadas até a entrada em
vigor da Lei Complementar n.° 118/2005, deve ser aplicado o prazo de
10 (dez) anos contados do fato gerador, tese do 5 mais 5 (cinco anos
para homologar o lançamento e mais 5 para repetir).
Ou seja, para os pedidos de repetição de indébito apresentados anteriormente a
9 de junho de 2005, poder-se-ia considerar o prazo prescricional/decadencial de 10 anos.
Nos termos do art. 62-A do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.° 256/2009, disposição reproduzida no
art. 62, §2° do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF n.° 343/2015, as decisões proferidas em sede de repercussão geral
pelo Supremo Tribunal Federal são de observância obrigatória por este Conselho, razão pela qual
uniformizada a jurisprudência administrativa quanto ao prazo para repetição do indébito
tributário nos termos definidos no RE n.° 566.621.
O referido entendimento encontra-se ainda consolidado por meio da Súmula
CARF n.° 91, de observância obrigatória conforme art. 72, Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.° 343, de 09 de junho de 2015, in verbis:
Súmula CARF n° 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.
O Pedido de Restituição foi apresentado em 07/06/2010 (e-folhas 02).
Portanto, carece razão à Recorrente.
Esclarece-se que existe parcela não alcançada pela prescrição, consoante tabela
presente a partir de e-folhas 07 dos autos.
Assim, as parcelas anteriores à 07/06/2005 estão alcançadas pela prescrição.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.260 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005442/2010-31

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital